Tribunal: TJES
Processo: 5000869-10.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-10.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIANNE VALLORY LIMONGE SALEMI
APELADO: ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E INDENIZAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESISTÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo cumulada com indenização por danos materiais e cobrança de encargos, homologou pedido de desistência formulado pela autora. A decisão de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que a parte desistente deve suportar tais ônus integralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se operou-se a preclusão quanto à rediscussão da modalidade de extinção do feito; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve permanecer integralmente a cargo da autora ou se comporta redistribuição proporcional em face do princípio da causalidade e da perda superveniente do objeto de parte dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de embargos de declaração tempestivos pela parte ré interrompe o prazo recursal e o julgamento que integra a sentença inaugura para a autora o interesse de impugnar o encargo financeiro atribuído, o que afasta a tese de preclusão em relação à causa de extinção do processo e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A desocupação voluntária do imóvel e o pagamento dos aluguéis pelo réu no curso do processo esvaziam a necessidade de intervenção judicial em relação aos pedidos de despejo e cobrança, caracterizando a perda superveniente do objeto em decorrência de conduta da própria parte demandada, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

A petição de desistência formulada pela autora após o esvaziamento parcial da demanda opera efeitos exclusivos sobre o pedido remanescente (indenização por danos materiais pela impossibilidade de uso do imóvel), aplicando-se a regra da desistência parcial, que impõe o pagamento proporcional das despesas e honorários correspondentes apenas a essa parcela.

A distribuição dos ônus sucumbenciais exige adequação à realidade do desfecho dos pedidos, imputando-se ao réu o encargo sobre os pleitos que perderam o objeto por sua conduta e à autora o encargo atinente à pretensão indenizatória da qual efetivamente desistiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração tempestivamente interpostos interrompem o prazo para interposição de outros recursos, mesmo que não sejam conhecidos, salvo nas hipóteses de intempestividade, manifesta incabibilidade ou ausência de indicação de vícios de embargabilidade.

A perda superveniente do objeto de parte dos pedidos, decorrente de conduta do réu no curso do processo (desocupação do imóvel e pagamento de débitos), atrai a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários advocatícios, devidos por quem deu causa à demanda.

A desistência da ação manifestada pela parte autora após o esvaziamento de parte dos pedidos pelo réu configura desistência parcial, limitando a responsabilidade do autor pelo pagamento dos honorários advocatícios à proporção econômica da parcela efetivamente abandonada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 47; CPC, arts. 85, §§ 2º e 10, 90, caput e § 1º, 485, VIII, e 1.026, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.995.648/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 10.11.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 1.059.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE

Nas contrarrazões (ID 13400183), o apelado arguiu preliminar de intempestividade do recurso de apelação, sob o fundamento de que os embargos de declaração opostos pela apelante não foram conhecidos.

Entretanto, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
os embargos de declaração tempestivamente interpostos interrompem o prazo para interposição de outros recursos, mesmo que não sejam conhecidos, salvo nas hipóteses de intempestividade, manifesta incabibilidade ou ausência de indicação de vícios de embargabilidade
” (AREsp n. 2.995.648/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025).

Assim, uma vez ventilada, nos embargos de declaração opostos perante o Juízo
a quo
, a questão acerca da qual a ora apelante afirma ter ocorrido contradição e omissão, a análise acerca da efetiva presença dos vícios corresponde ao mérito do recurso, consoante, aliás, consta da decisão que analisou o recurso,
in litteris
:

[...] concluo pela inexistência dos vícios apontados na decisão objurgada, sendo certo que omissão haveria caso não ocorresse a apreciação das questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa. Igualmente, não há que se falar em contradição, tendo em vista que no corpo do decisum não existem afirmativas conflitantes, proposições inconciliáveis e muito menos uso de fundamento legal inadequado ou vencido por precedentes pretorianos vinculantes.

Relendo a decisão objurgada visível no Id. 54160708, concluo pela clareza motivacional da deliberação judicial quanto à condenação da parte autora no pagamento de honorários sucumbenciais inexistindo, repita-se, qualquer omissão/contradição passível de esclarecimentos.

Daí dizer que, uma vez apontados nos embargos os vícios dos quais a apelante entendia padecer a decisão recorrida e realizado, pelo Juízo
a quo
,
o cotejo com a decisão embargada, extrai-se ter se operado o efeito interruptivo do prazo de interposição estabelecido no art. 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil, sendo tempestivo, portanto, o recurso de apelação interposto.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto
.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARIANNE VALLORY LIMONGE SALEMI
contra a r. sentença de ID 13400162, integrada pelas decisões de IDs 13400169 e 13400177, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, que, na
ação de despejo c/c indenização por prejuízo material
ajuizada contra
ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS
, homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que, por aplicação do art. 90 do CPC, as despesas e os honorários devem ser suportados integralmente pela parte que desistiu da demanda.

Em suas razões recursais (ID 13400178), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a desocupação voluntária do imóvel pelo locatário ocorreu em 11.04.2023, data posterior ao ajuizamento da demanda, ocorrido em 03.02.2023, o que caracteriza a perda superveniente do objeto quanto à pretensão de despejo e atrai a incidência do princípio da causalidade;
(ii)
quem deu causa à instauração do processo foi o réu/apelado, ao se recusar a desocupar o imóvel após o término do prazo contratual e da notificação;
(iii)
a decisão recorrida violou o art. 85, § 10, do CPC, pois, nos casos de perda de objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos,
concluo que a sentença recorrida merece parcial reforma
.

A controvérsia recursal consiste em decidir se (i) operou-se a preclusão quanto à rediscussão da modalidade de extinção do feito; e (ii) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve permanecer integralmente a cargo da autora/apelante ou se comporta redistribuição proporcional em face do princípio da causalidade e da sucumbência recíproca.

De início, registro não vicejar o fundamento de que se encontra preclusa a questão relativa ao fundamento da extinção do processo (CPC, art. 485, inciso VIII), sob o fundamento de que “
a decisão não foi objeto de recurso
”.

Isso porque o capítulo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais somente passou a integrar a prestação jurisdicional após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo réu, inaugurando-se, a partir daí, para a autora, o lídimo interesse recursal para impugnar o encargo financeiro que lhe fora atribuído, revelando-se a apelação cível a via adequada e tempestiva para este fim.

Assim é que não subsiste a
tese de que encontra-se preclusa a discussão quanto à efetiva causa da extinção do processo e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Prosseguindo, antes de adentrar ao cerne das questões devolvidas a julgamento, convém amentar que a autora ajuizou a demanda alegando que o contrato de locação residencial firmado com o réu atingiu o seu termo em 29.01.2023 e que o locatário, embora tenha sido notificado acerca do desinteresse na renovação, permaneceu no imóvel, o que motivou o pedido de despejo cumulado com indenização por danos materiais decorrentes da necessidade de locação de outro imóvel de temporada para o período do carnaval do ano de 2023.

Sublinhe-se que a demandante aditou a inicial (ID 13400149) para incluir no rol de pedidos a cobrança dos aluguéis mensais e cotas condominiais devidas até a efetiva retomada do bem.

O réu apresentou contestação (ID 13400152), asseverando ter exercido a prerrogativa de prorrogação por prazo indeterminado prevista no art. 47 da Lei n. 8.245/91, promovendo o pagamento dos aluguéis reajustados via PIX diretamente na conta bancária da locadora. Todavia, na mesma petição, o réu noticiou que procedera à desocupação voluntária do imóvel, com entrega das chaves agendada para 11.04.2023.

Tendo como ponto de partida a desocupação noticiada, a autora peticionou em Juízo manifestando expressamente que vinha "
desistir da presente ação, incluindo todos os pedidos nela feitos, tendo em vista que o réu desocupou o imóvel
", culminando na prolação da sentença homologatória de ID 13400162.

Feitas tais considerações, depreende-se que os pedidos formulados na inicial consistiam (i) no despejo do réu; (ii) no pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 27.500,00, em decorrência da alegada impossibilidade de utilização da unidade imobiliária durante o carnaval de 2023, sendo obrigada a alugar outro imóvel; (iii) no pagamento dos aluguéis vencidos no curso do processo; (iv) no pagamento das cotas condominiais vencidas no curso do processo.

Verifica-se, portanto, que, conquanto a autora tenha manifestado a desistência da ação, assim procedeu sob o fundamento de que “o réu desocupou o imóvel”, consoante se extrai da petição de ID 13400158).

Disso decorre que, antes mesmo da desistência manifestada, os pedidos de despejo e de pagamento dos aluguéis vencidos no curso do processo perderam seu objeto pela conduta do próprio réu, que,
a uma
, desocupou o imóvel após o ajuizamento da ação, entregando as chaves em 11.04.2023, ensejando a perda superveniente do interesse na decretação do desalijo;
a duas
, comprovou, na contestação, que efetuou os pagamentos dos aluguéis devidos diretamente via PIX.

Com efeito, ressoa evidente ser aplicável ao caso, notadamente quanto aos pedidos cujo interesse de agir se esvaiu, diante da ausência de necessidade da intervenção judicial por ato praticado pelo próprio apelado,
não a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida no art. 90,
caput
, do Código de Processo Civil,
mas aquela prevista no art. 85, § 10, do mesmo diploma
,
que dispõe que “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

Sob essa perspectiva, quanto ao despejo, por não se vislumbrar proveito econômico aferível, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, razão pela qual, levando em consideração os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Lado outro, no que se refere aos aluguéis vencidos no curso do processo, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelante, consubstanciado nos aluguéis pagos pelo apelado nos meses de fevereiro e março de 2023.

Como consectário, relativamente à autora/apelante, verifica-se que a petição em que informa a desistência geral e irrestrita operou seus verdadeiros e exclusivos efeitos processuais
unicamente sobre o pedido remanescente, qual seja, o alegado dano material decorrente da impossibilidade de utilização do imóvel no carnaval
, vendo-se obrigada a alugar outro, no valor de R$ 27.500,00, aplicando-se à hipótese o disposto no art. 90, § 1º, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º
Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

Daí por que deve a autora/apelante condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, calculados não sobre o valor da causa, mas à correspondência financeira do pedido acerca do qual efetivamente desistiu, consubstanciado na condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 27.500,00 (vinte sete mil e quinhentos reais).

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto por
MARIANNE VALLORY LIMONGE SALEMI
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida e, redistribuindo as verbas sucumbenciais,
(i)
condenar o réu ao pagamento de 66,6% das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo, quanto ao despejo, em R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante, consubstanciado nos aluguéis pagos pelo apelado nos meses de fevereiro e março de 2023;
(ii)
condenar a autora ao pagamento de 33,3% das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor correspondente ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 27.500,00).

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais, consoante determina a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)